Tribunal: STF
Processo: HC 122729
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de Agravo Regimental. Roubo Majorado e Associação criminosa. Prejuízo da impetração. 



    1. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau, conforme a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, prejudica a análise da impetração. Precedente: HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber.



    2. Habeas corpus prejudicado, revogada a medida liminar deferida.